Tribunal: TJMT
Processo: 1015207-57.2024.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015207-57.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO DA SILVA SEIXAS - CPF: 061.283.491-37 (APELANTE), JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 049.098.151-80 (APELANTE), MOISES LEITE DA SILVA - CPF: 035.482.471-64 (ADVOGADO), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 051.645.131-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 049.098.151-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO
. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA.
ALMEJADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
. INAPLICÁVEL.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA
. PENA-BASE EXASPERADA RAZOAVELMENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO.
PLEITO DE ALTERAÇÃO PARA REGIME MENOS GRAVOSO
.

REGIME FECHADO MANTIDO.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA
.
MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 653 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, a incidência da consunção quanto ao delito de arma de fogo e a revisão da dosimetria, com redução da pena-base, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime mais brando, substituição da pena corporal e afastamento ou redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (I) definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; (II) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para posse de droga para consumo pessoal; (III) determinar se o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 deve ser absorvido pelo tráfico de drogas; (IV) definir se a pena-base e a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 comportam revisão; e (V) estabelecer se cabem regime inicial mais brando, substituição da pena privativa de liberdade e exclusão ou redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva fica comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais de constatação e definitivo de drogas e laudo de balística, que atestam a
apreensão de 1,284 kg de cocaína/pasta base, 72,6 g de maconha, um rifle calibre .22 LR, 40 munições calibre .380, três balanças de precisão e R$ 3.118,00 em espécie
.

4.

A autoria delitiva resta demonstrada pelo conjunto probatório coeso, especialmente pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, que afirmam que o apelante, ao descer do veículo abordado, deixa cair invólucro plástico contendo porções de cocaína.

5.

A apreensão direta de droga em poder do apelante, somada à expressiva quantidade e natureza altamente lesiva do entorpecente, às balanças de precisão e ao numerário fracionado, afasta a tese de posse para consumo pessoal.

6.

O delito de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo, de modo que a comprovação de mercancia no momento da abordagem não se mostra necessária.

7.

A absorção do porte ilegal de arma de fogo pelo tráfico de drogas exige prova inequívoca de vínculo finalístico entre a arma e a mercancia ilícita, o que não se verifica quando há mera apreensão simultânea dos objetos ilícitos sem demonstração de subordinação direta entre as condutas.

8.

A quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base do tráfico, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e a apreensão simultânea de rifle e expressiva quantidade de munições justifica o afastamento da pena-base do delito de arma de fogo do mínimo legal.

9.

A minorante do tráfico privilegiado não incide porque as circunstâncias concretas revelam dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela vultosa quantidade de cocaína, pela apreensão de três balanças de precisão, de elevado numerário em espécie e de arma de fogo no mesmo contexto fático.

10.

A pena definitiva superior a 8 anos impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal; a reprimenda superior a 4 anos impede a substituição por penas restritivas de direitos; e a pena de multa deve ser mantida por constituir preceito secundário legalmente previsto, cabendo ao juízo da execução examinar eventual impossibilidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, constituem meio idôneo para sustentar condenação criminal. 2. A apreensão de droga com o agente, aliada à quantidade, à natureza do entorpecente, à presença de balanças de precisão e de numerário em espécie, afasta a desclassificação para uso pessoal. 3. O princípio da consunção entre tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo somente se aplica quando há prova cabal de que a arma serve direta e exclusivamente à mercancia ilícita. 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a exasperação da pena-base do tráfico e, associadas a elementos periféricos concretos, também podem afastar o tráfico privilegiado. 5. A pena superior a 8 anos impõe o regime inicial fechado, e a hipossuficiência financeira não autoriza a exclusão da pena de multa fixada em lei.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4º e 42; Lei n. 10.826/2003, art. 14; Código Penal, arts. 33, § 2º, “a”, 44, I, 59 e 69.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Enunciados Orientativos n. 3 e 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ, AgRg no REsp n. 2.083.450/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.838.397/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.03.2020, DJe 16.03.2020; STJ, AgRg no HC n. 642.852/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.753.743/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.03.2019, DJe 02.04.2019; TJMT, Apelação Criminal n. 1029780-10.2022.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 20.02.2024, DJE 26.02.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1003221-15.2024.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 01.04.2026, DJE 06.04.2026; STJ, AgRg no HC n. 489.276/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STJ, AgRg no HC n. 595.178/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; TJMT, Apelação Criminal n. 0006720-75.2018.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, j. 08.06.2020; TJMS, Apelação Criminal n. 0001437-35.2020.8.12.0012.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Fabiano da Silva Seixas
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, conforme sentença de Id. 352541440.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição do apelante
por insuficiência probatória em relação aos dois crimes. Subsidiariamente, requer a
desclassificação do delito para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei n. 11.343/06). Pugna, ainda, pela aplicação do
princípio da consunção
, para que
o crime de porte de arma seja absorvido pelo tráfico
.

No âmbito da dosimetria, requer a fixação das
penas-base no mínimo legal
, o reconhecimento do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º) na
fração máxima
, a modificação para o
regime inicial semiaberto
, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e a
isenção ou redução da pena de multa
, alegando hipossuficiência financeira. (Id. 352541460).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória (Id. 352541462).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do apelo.
(Id. 356240891).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107), razão pela qual conheço da apelação.

A defesa busca a absolvição do apelante, sustentando insuficiência probatória, a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, a aplicação da consunção quanto ao crime de arma de fogo e a revisão da dosimetria da pena (pena-base, tráfico privilegiado, regime inicial e multa).

As pretensões absolutórias e desclassificatórias, contudo,
não
prosperam.

A
materialidade delitiva
está inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 352540867), Boletim de Ocorrência n. 2023.274986 (Id. 352540868), Auto de Apreensão n. 2023.16.398843 (Id. 352540870), bem como, pelo Laudo Pericial de Constatação de Drogas e o Laudo Pericial Definitivo (Id. 352540891). A perícia técnica de Balística (Id. 352541369) também confirmou a eficiência do armamento e das munições apreendidas.

Destaco o vultoso material arrecadado na ação policial:
1,284 kg (um quilo duzentos e oitenta e quatro gramas) de cocaína/pasta base, 72,6g de maconha, 01 (um) rifle calibre .22 LR, 40 (quarenta) munições intactas calibre .380, três balanças de precisão e a quantia de R$ 3.118,00 (três mil, cento e dezoito reais
) em espécie.

A
autoria
, embora negada pelo apelante, que se autointitula mero usuário de drogas e passageiro incauto, restou sobejamente demonstrada pelo robusto e coeso conjunto probatório carreado aos autos.

Extrai-se do caderno processual que, na noite de 27 de setembro de 2023, no Bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop/MT, policiais militares visualizaram o veículo Fiat Siena, conduzido pelo corréu Marcos Aurelio, trafegando com o farol quebrado. Ao realizarem a abordagem de trânsito, a guarnição determinou que os ocupantes desembarcassem. Nesse exato instante, o apelante
Fabiano da Silva Seixas
, que ocupava o banco do passageiro dianteiro, deixou cair ao solo um invólucro plástico contendo porções de cocaína.

Diante do estado de flagrância, os policiais procederam à busca veicular. No banco traseiro e no interior de uma mochila preta, localizaram a expressiva quantidade de cocaína, os entorpecentes análogos à maconha, o rifle, as munições, as balanças de precisão e o alto valor em dinheiro fracionado.

A tese defensiva de que o apelante pegava uma simples carona com seu empregador e desconhecia completamente o acervo ilícito transportado no carro é frontalmente rechaçada pela dinâmica dos fatos. Os policiais militares
Cainan Felipe Dias dos Santos e Ryan Sebastião do Espirito Santo Silva
foram categóricos e uníssonos, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, ao afirmar que o apelante no momento em que desceu do veículo
“deixou cair ao solo um invólucro plástico contendo porções de cocaína”.

A palavra dos agentes estatais possui presunção de veracidade e legitimidade, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar o édito condenatório, máxime quando harmônica com as circunstâncias da prisão e com a materialidade apreendida. Esse é o entendimento pacificado no Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR) deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou conteúdo variado. Consuma-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo, tais como "transportar" ou "trazer consigo", sendo absolutamente prescindível a comprovação da mercancia (venda) no exato momento da abordagem.

A apreensão direta de drogas na posse do apelante, somada à farta quantidade de entorpecentes de altíssimo poder deletério
(+ de 1,2 kg de cocaína), três balanças de precisão e mais de três mil reais em dinheiro no veículo que ele ocupava
, afasta de maneira categórica a tese de mero consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

Cumpre registrar que a eventual condição de usuário não impede que o indivíduo também atue como traficante, muitas vezes comercializando entorpecentes justamente para sustentar o próprio vício (Enunciado n. 3 da TCCR/TJMT).

No que tange ao
pleito de aplicação do princípio da consunção
, para que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03) seja absorvido pelo delito de tráfico de drogas – aplicando-se apenas a majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06 –, a tese
não
comporta acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os delitos de tráfico de drogas e porte ou posse ilegal de arma de fogo tutelam bens jurídicos distintos – a saúde pública e a incolumidade pública, respectivamente.

A consunção só é admissível quando restar inequivocamente comprovado o nexo finalístico, isto é, que a arma de fogo servia exclusiva e especificamente como instrumento para garantir o sucesso da mercancia ilícita (crime-meio para o crime-fim).

A mera apreensão simultânea de drogas e armas em um mesmo contexto fático ou veículo, sem a demonstração de subordinação direta entre as condutas, caracteriza a autonomia dos delitos, impondo-se o reconhecimento do concurso material.

Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS
. MINORANTE DO ART. 33, § 4º DA LEI 11 .343/2006. AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL DA PRIMARIEDADE.
PORTE DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE
. NULIDADES PROBATÓRIA. SÚM. 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...)3 .
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita
" (AgRg no REsp 1.838.397/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 16/3/2020, grifou-se).
Na hipótese dos autos, observa-se que foi encontrado uma arma de fogo no veículo em que o recorrente estava, de modo que, não é possível afastar o concurso material, presumindo que a arma seria utilizada para garantir o sucesso da empreitada criminosa (no caso, do narcotráfico)
. (...) 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2083450 SP 2023/0229920-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO, RESISTÊNCIA E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Com efeito, segundo o entendimento firmado neste Tribunal Superior "para que se reconheça o princípio da consunção é preciso que a conduta definida como crime seja fase de preparação ou de execução de outro e depende das circunstâncias do caso concreto
" (AgRg no REsp n. 1753743/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 2/4/2019). (...) 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 642852 SP 2021/0029758-6, Relator.: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No caso em exame, não há prova cabal de que o rifle .22 e as munições .380 apreendidos estivessem sendo utilizados especificamente para a proteção da carga de drogas naquele instante, caracterizando-se a autonomia das condutas ilícitas. A manutenção da condenação em concurso material é de rigor.

Passo à análise da dosimetria da pena.

A defesa almeja a redução das penas-base de ambos os delitos ao mínimo legal.

Na
primeira fase
da dosimetria do crime de tráfico de drogas, o d. Juízo singular exasperou a pena-base em 1/10 (um décimo), sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão.

O fundamento adotado foi a considerável quantidade e a natureza altamente lesiva do entorpecente apreendido (
1,284 kg de cocaína/pasta base)
. O critério utilizado encontra amparo expresso no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que impõe ao julgador a preponderância de tais vetoriais sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A propósito, este é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO E MAJORADO [INTERESTADUAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PENA-BASE EXASPERADA
SEM “MOTIVAÇÃO SUFICIENTE” - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS –
QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS [520,50G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E 514,70G DE CLORIDRATO DE COCAÍNA] - REFINO DA PASTA-BASE ATÉ 10X O SEU PESO - POSSIBILIDADE DE CONFECÇÃO DE APROXIMADAMENTE 5.719 (CINCO MIL E SETECENTOS E DEZENOVE) PORÇÕES/PAPELOTES/PINOS DE COCAÍNA DE 1G (UM GRAMA) – ELEVADO “GRAU DE DEPENDÊNCIA E PODER DESTRUTIVO” – AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR EM 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 100 (CEM) DIAS-MULTA – EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL
– JULGADO DO TJMS – (...) – RECURSO DESPROVIDO.

A significativa quantidade da droga e acentuado grau de nocividade [520,50g de pasta-base de cocaína e 514,70g de cloridrato de cocaína], a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal
(STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

(...)

A exasperação da reprimenda basilar em 1 (um) ano de reclusão acima do mínimo legal mostra-se razoável, ao se considerar a quantidade de cloridrato de cocaína e pasta-base apreendida [aproximadamente 1kg] e seu elevado “grau de dependência e poder destrutivo”, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (TJMS, Ap nº 0001437-35.2020.8.12.0012).

(...)

(N.U 1029780-10.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024).

De igual modo, a exasperação da pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo em 1/8 (um oitavo) revela-se idônea. O magistrado destacou a apreensão de um rifle calibre .22 acompanhado de 40 munições de um calibre distinto (.380 AUTO). A posse simultânea de armamento longo e expressiva quantidade de munição de calibre diverso denota maior reprovabilidade da conduta e ofensa mais acentuada ao bem jurídico tutelado, justificando o afastamento do mínimo legal. Não há, portanto, reparos a fazer na primeira etapa.

Na
terceira fase,
a defesa persegue a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06).

O benefício exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Embora o apelante seja tecnicamente primário e ostente bons antecedentes, as circunstâncias fáticas do caso concreto evidenciam a sua profunda dedicação a atividades criminosas. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a apreensão de vultosa quantidade de drogas (especialmente de alto poder deletério, como a cocaína), aliada a objetos característicos do comércio em larga escala – no caso, três balanças de precisão –, elevado numerário em espécie (R$ 3.118,00) e armamento (rifle e munições), são elementos idôneos e concretos para afastar a figura do traficante eventual ou neófito.

Não se trata de
bis in idem
com a primeira fase da dosimetria, pois a quantidade da droga foi associada a outros vetores periféricos (balanças, dinheiro e arma) para formar o convencimento acerca da dedicação ao crime, o que impede a concessão da benesse.

Ademais, importa ressaltar, ainda, que a prática simultânea dos delitos de tráfico e porte de arma de fogo é circunstância concreta apta a afastar a figura do traficante eventual, evidenciando sua dedicação a atividades criminosas, conforme jurisprudência a seguir transcrita

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
(...)
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DIANTE DA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

(...)

3. A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico pode evidenciar dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.
4. (...)

(N.U 1003221-15.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 06/04/2026).

Quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
, aplicada a regra do concurso material (art. 69 do CP), a reprimenda definitiva alcançou 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão. Nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá iniciar o cumprimento da sanção imperativamente no regime fechado.

Inviável, pela mesma razão quantitativa da pena aplicada (superior a quatro anos), a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
ex vi
do art. 44, inciso I, do Estatuto Repressivo.

Por fim, afasto o pedido de isenção ou exclusão da pena de multa. A imposição de dias-multa é preceito secundário cogente dos tipos penais em questão, não cabendo ao Poder Judiciário afastá-la sob a justificativa de hipossuficiência financeira do condenado.

O Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao estabelecer o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário mínimo) e ao fixar a quantidade de dias em simetria matemática com a pena privativa de liberdade. Consoante o Enunciado n. 33 da TCCR/TJMT, a eventual insolvência absoluta do réu para o adimplemento da sanção pecuniária é matéria a ser avaliada exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto por
Fabiano da Silva Seixas
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026